Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011073-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: HEITOR ANTONIO DA SILVA.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HEITOR ANTONIO DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 487/2005, 0003099-13.2005.8.11.0004, Código 52480, movida por BANCO DO BRASIL S. A. rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, suspendendo a execução.
No mérito, discorre sobre a implementação da prescrição intercorrente no decurso da demanda, por desídia da parte exequente que de forma injustificada demorou para proceder a hasta pública do bem penhorado na ação.
Consigna que o prazo prescricional teve início em 01/07/2007, data em que nasceu o direito ao titular (data da primeira cobrança de acordo com a última retificação e ratificação, fls. 20), bem como, pelo fato de ter sido realizada a intimação dos executados e a penhora de seu bem no dia 27/04/2006 e ainda não ter sido realizada a hasta pública.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a implementação da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Restou incontroverso nos autos que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido às cédulas de crédito bancária e que houve a citação da parte agravante, ora executada, enfatizado pela própria recorrente em suas razões que a controvérsia recai quanto a eventual implementação da prescrição intercorrente no curso da demanda.
Todavia, não obstante os argumentos da parte recorrente, não verifico, a priori, prova da desídia do agravado/exequente quanto à paralisação indevida do processo.
A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.
Se o feito permaneceu parado por algum tempo, isso se deu por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário, não podendo o exequente arcar com tal ônus.
Desse modo entendo que o periculum in mora é inverso, pois inexiste prova da verossimilhança das alegações e, caso a decisão seja suspensa, o recorrido sofrerá às expensas relativas à demora no recebimento de quantia assumida e não adimplida pelo devedor.
Assim, mantenho por ora a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, e se proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender pertinente
Advirto, por fim, às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator